Tribunal: CARF
Processo: 13005.000316/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.000316/2010-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIS DECIO MACHADO CHAVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CÁLCULOS.
IMPOSTO
PAGO.
IMPOSTO
A
RESTITUIR
DISPONIBILIZADO.
Correta a consideração do saldo de imposto a restituir comprovadamente
disponibilizado ao contribuinte no cálculo do imposto suplementar apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 4a Turma da
DRJ/POA, que considerou procedente em parte a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.82/86):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000316/2010-83
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000316/2010-83

forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 1/6,
acompanhado do Relatório de Fiscalização de fls. 7/17, relativo aos anos-calendário 2006, 2007
e 2008, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou deduções indevidas de previdência oficial,
de dependentes e de despesas médicas e com instrução. A autuação exige do contribuinte
imposto suplementar no montante de R$17.814,12, acompanhado da multa de ofício e dos juros
de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 7/4/2010 (fl.51), o contribuinte impugnou-a
em 7/5/2010 (fls. 52/78), requerendo o restabelecimento da previdência oficial e a revisão dos
valores exigidos.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 8/8/2011 (fl. 87), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 5/9/2011 (fls. 89/98), no qual contesta os cálculos
apresentados na decisão recorrida em relação aos exercícios 2007 e 2009. Diz que a divergência
se explicaria pelo valor do imposto pago considerado pelo colegiado de primeira instância nos
cálculos efetuados, que estaria a menor do que ele faria jus.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente não contesta as glosas mantidas pela decisão recorrida, insurgindo-se
somente contra os cálculos efetuados na decisão recorrida no tocante aos exercícios 2007 e 2009.
Em relação a 2007, a decisão registra:

O recorrente aduz que o imposto pago seria de R$38.705,54 e não de R$34.524,15
como consta desses cálculos.
Não tem razão o contribuinte.
Incialmente, destaco que o imposto pago de R$34.524,15 foi aquele considerado
na autuação (fl. 12). A diferença para o valor reclamado pelo contribuinte é de R$4.181,41, que
consiste no saldo de imposto a restituir apurado por ele na DIRPF exercício 2007. O extrato de
fl. 43 aponta que o valor foi restituído ao contribuinte e, portanto, a autuação corretamente
descontou esse valor do imposto pago a ser considerado nos cálculos.
Igual explicação justifica a diferença reclamada pelo contribuinte em relação ao
exercício 2009. Ele resgatou o saldo de imposto a restituir de R$3.416,15 apurado na DIRPF
2009 (fl.40). Posteriormente, a fiscalização procedeu à autuação objeto destes autos, concluindo
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000316/2010-83

que o contribuinte não faria jus aos valores declarados. Por consequência, para apuração do
imposto suplementar devido, do montante do imposto pago pelo contribuinte, de R$5.960,72, foi
deduzido o saldo de imposto a ele restituído, ao qual ele não fazia jus, chegando-se ao imposto
pago de R$2.544,57, considerado na autuação (fl.14) e no demonstrativo da decisão recorrida,
como segue:

Dessa feita, não há reparos a se fazer nos cálculos contidos na decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital